Tribunal: TJES
Processo: 5006613-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006613-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON GABRIEL MACHADO MARTINS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal decorrente da denominada Operação Alto Formoso, que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em municípios da região sul do Estado do Espírito Santo. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade da custódia, violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se houve perda da contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As investigações oriundas do Procedimento Investigatório Criminal nº 2021.0017.0389-69 identificam a existência de organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas, com atuação em diversos municípios do sul capixaba e ramificações regionais.

4.
Os elementos probatórios colhidos, especialmente por meio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, indicam que o paciente integra a célula criminosa investigada e atua no transporte de drogas para abastecimento dos pontos de venda.

5.
A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas aos integrantes da organização criminosa e da necessidade de interromper a continuidade das atividades ilícitas.

6.
A participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas revela periculosidade concreta apta a justificar a manutenção da segregação cautelar.

7.
A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência do risco à ordem pública e aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pelo lapso temporal transcorrido entre os fatos e a decisão judicial.

8.
A persistência do contexto fático relacionado à atuação da organização criminosa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão.

9.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
06613
-
44
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
WASHINGTON GABRIEL MACHADO MARTINS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

D
A VARA
ÚNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de

WASHINGTON GABRIEL MACHADO MARTINS

(ID
19173357
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JU
ÍZO

D
A VARA
ÚNICA DE VARGEM ALTA

nos autos da Ação Penal nº 0000885-60.2022.8.08.0061.

A defesa
alega,
em síntese, que: I)
o paciente encontra-
se
custodiado cautelarmente
por força da decisão judicial decorrente do provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público; II) a m
anutenção da prisão revela flagrante ilegalidade diante da inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, da ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados e da violação direta ao art. 316, parágrafo único, do CPP;
III) a
segregação atualmente existente não possui natureza cautelar legítima, assumindo inequívoco caráter de execução antecipada de pena;
IV) o paciente permaneceu em liberdade por período superior a um ano e meio durante o trâmite processual, ocasião em que compareceu aos atos processuais, não voltou a delinquir, constituiu núcleo familiar estável, passou a exercer atividade laboral lícita e fixou residência conhecida; V) quando expedido o mandado de prisão, não houve fuga, ocultação ou resistência,
pois
o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial em 16/10/2025, demonstrando absoluto respeito ao Poder Judiciário; VI)
o paciente
permaneceu custodiado cautelarmente por mais de 90
(noventa)
dias, sem decisão contemporânea que justificasse a restrição máxima de liberdade; VII) em 06/04/2026 foi proferida a decisão negando a revogação da prisão, sob a justificativa da reiteração delitiva do acusado; VIII) ocorre que o paciente é primário e possui bons antecedentes; IX) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
X) ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; X
I
) a instrução criminal encontra-se finalizada e não subsiste risco à produção probatória; XI
I
) inexistência de risco à aplicação da lei penal e desproporcionalidade da prisão.

Com base
em tais
fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.
Subsidiariamente,
almeja
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319
do
CPP).

O pedido liminar foi indeferido (ID 19230753).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19373426).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 19840184).

Pois bem.

Após compulsar os autos,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

A ação penal originária é fruto do Procedimento Investigatório Criminal –
PIC
nº 2021.0017.0389-69
(
Operação Alto Formoso
)
, realizada

com
o
apoio da Agência de Inteligência do 9º Batalhão de
P
olícia Militar, com o fito de investigar ações de criminosos diretamente ligados ao tráfico de drogas.

A
pós interceptações de comunicações telefônicas autorizadas
judicialmente
,
restou apurado
que os denunciados constituíram organizações criminosas (Grupos 01 e 02) e associação para o tráfico de drogas (Grupo 03) em Vargem Alta e outros
m
unicípios do
s
ul do Estado do Espírito Santo.

Durante as diligências investigativas, foram identificadas 03 células criminosas interligadas que atuam nas cidades de Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul, mas com ramificações em outros municípios da região sul capixaba.

Apurou-se que o
paciente
participava d
a
Célula 01
(
Grupo do Geandro)
, sendo o
responsável pelo transporte da
s
droga
s, garantindo que os carregamentos chegassem aos locais de venda.

No caso concreto, a
prisão preventiva foi restabelecida
após
o julgamento do recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público
, em razão da gravidade concreta das condutas
dos
denunciados
que integram organização criminosa com alto grau de estruturação e atuação contumaz no tráfico de drogas.

E
como bem
de
stacado pela
autoridade coatora, a necessidade de garantia a ordem pública também se faz presente diante do
periculum libertatis
do paciente, demonstrada em razão da extensão e grandiosidade do grupo criminoso do qual é integrante, havendo, sob este aspecto, a urgência de ser interrompida as atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa, resguardando-se, por conseguinte, o meio social das consequências advindas do comércio ilícito de entorpecentes.

Na espécie, ao contrário do alegado pela combativa defesa,
não há que se
falar
na
ausê
ncia dos pressupostos autorizadores da custodia cautelar do paciente, já que as provas até então presentes nos autos apontam que o paciente integra uma organização criminosa que atua no comércio de entorpecentes oriunda do Estado do Rio de Janeiro, com ramificações em diversos
M
unicípios do Sul do Estado do Espírito Santo, o que demonstra a sua periculosidade e a de seus integrantes, circunstância apta a demonstrar a gravidade concreta de sua conduta.

Nesse ponto, co
mo se sabe,
é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de
membros de organização criminosa
como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Em relação à
contemporaneidade
da
prisão preventiva,
esta
deve ser aferida pela persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pelo hiato temporal entre
a prática da infração penal
e a decisão, especialmente quando o quadro fático permanece inalterado.

Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em benefício de acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, com prisão preventiva decretada em 23/10/2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem no HC n. 2382741-53.2024.8.26.0000. 2. A impetração busca a revogação do decreto prisional imposto pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcionalidade e ausência de contemporaneidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade e falta de contemporaneidade. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, destacando-se a fuga do paciente para outro país e a ocultação de seu paradeiro, o que demonstra risco à aplicação da lei penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 6.
A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual que a liberdade do réu representa, e não necessariamente à data do crime.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada (HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

Além disso,

assevero que

“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Nessa linha, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo,
assim,
tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações
,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.